Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NATUREZA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. VALOR DEVIDO. MONTANTE ADEQUADO INDICADO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto pela parte exequente em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, após chamar o feito à ordem, considerou que não haveria incidência de astreintes no caso concreto, de modo que o total atualizado devido, nos termos da sentença, seria R$ 25.252,90, enquanto que a parte exequente já efetuou o levantamento de R$ 22.951,75, de modo que, quanto ao saldo remanescente na conta judicial, deveria ser levantado pelo exequente tão somente o valor de R$ 2.301,15 de modo a quitar o total devido. Em seu recurso a parte agravante questiona os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Ademais, defende que é devida a multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer, conforme anteriormente reconhecido pelo juízo de origem, visto que somente após 96 dias a instituição financeira atendeu à determinação imposta na sentença para que não bloqueasse o benefício do exequente, sendo irrelevante o fato de deixar de receber o benefício naquela conta a partir de janeiro de 2023. Também argumenta que a multa não pode ser afastada com fundamento em documentos juntados de forma extemporânea pela instituição financeira. Diante de todo o exposto, assinala que o total devido em conformidade com os termos da sentença, acrescido das astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, alcança R$ 60.594,88. Enfim, pugna pela imediata liberação em seu favor de todo o montante retido nas contas judiciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Trata-se de cumprimento de sentença na qual a instituição financeira foi condenada a “liberar todos os benefícios previdenciários pertencentes ao autor e retidos/bloqueados pelo réu desde o mês de abril/2022; (...) se abster de realizar novos bloqueios à conta bancária e benefícios recebidos pelo autor; (...) não opor limitação à portabilidade da conta de recebimento de benefícios do autor para a instituição bancária por ele indicada; (...) a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral”, bem como para “em sede de cognição exauriente, deferir o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata liberação de todos os benefícios previdenciários pertencentes ao autor e retidos/bloqueados pelo réu desde o mês de abril/2022, sob pena de multa diária, que fixo em R$300,00, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
IV. Em decisão proferida no dia 06/07/2023 o juízo de origem considerou a inércia no cumprimento da obrigação de fazer pela parte ré quanto ao período de 23/01/2023 a 28/04/2023, determinando a incidência da multa diária de R$ 300,00 para aquele período. Todavia, na decisão ora agravada, proferida no dia 28/09/2023, o juízo de origem chamou o feito à ordem, considerando que não existia valores a restituir desde janeiro de 2023, de modo que afastou a incidência das astreintes anteriormente fixada. No caso, relevante pontuar que desde a fase de conhecimento a parte ré assinalou que realizava mensalmente a retenção do benefício previdenciário do autor para pagamento dos empréstimos devidos. Ou seja, as quantias mensais não permaneciam na conta, com ordem de “bloqueio”, mas já estavam sendo imediatamente utilizadas para pagamentos dos empréstimos. Assim, apesar da sentença indicar multa cominatória para eventual descumprimento da parte ré quanto à obrigação de fazer referente ao desbloqueio de valores na conta bancária do autor, naquele momento não existia qualquer quantia a ser desbloqueada, eis que os valores foram utilizados para pagamentos de empréstimos. Inclusive, a ausência de valores bloqueados foi confirmado pelos extratos juntos pela parte ré no dia 05/05/2023. Desde já, cumpre elucidar que, apesar da parte autora sustentar a intempestividade da juntada daqueles documentos, eis que após alguns meses da intimação quanto ao cumprimento de sentença, destaca-se que a parte executada pode, a qualquer momento, demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer.
V. Quanto à decisão do juízo de origem para afastar o pagamento das astreintes, pontue-se que a fixação da multa cominatória é instrumento coercitivo que visa evitar o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer fixada em ordem judicial, de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão, sendo admitida a modificação do valor ou da periodicidade da multa, bem como a sua exclusão, conforme estabelece o artigo 537 do CPC. Assim, não há óbice para que a multa cominatória venha a ser afastada mesmo depois de fixada em momento anterior, eis que, reitera-se, a sua natureza é tão somente coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Ainda, na situação dos autos, as provas demonstram que não existiam valores bloqueados, sendo que desde janeiro de 2023 não ocorreu o ingresso de novos valores na conta bancária da parte autora, enquanto que a restituição dos benefícios previdenciários “retidos” no ano de 2022 e imediatamente utilizados para pagamento de empréstimos resolve-se mediante obrigação de pagar, conforme devidamente fixado nos cálculos indicados na decisão agravada. Diante do exposto, não há elementos a justificar a condenação pelo pagamento da multa de natureza coercitiva, devendo ser mantida a decisão que afastou a responsabilidade da parte ré pelo adimplemento das astreintes.
VI. Com relação ao valor devido, não obstante a parte agravante demonstrar a sua insurgência quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, contata-se que o valor atualizado devido (R$ 25.252,90) e os valores já adimplidos (R$ 22.951,75) apontados na decisão agravada (resultando na diferença devida de R$ 2.301,15) não foram indicados com amparo nos valores apresentados pela contadoria judicial, mas elaborados pelo próprio juízo de origem, conforme anexos ID 173518532 e 173518533 dos autos principais. Inclusive, é possível confirmar a exatidão dos valores indicados pelo juízo de origem, eis que efetuou a atualização do valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), bem como elencou os valores dos benefícios previdenciários mensalmente utilizados pelo banco réu para pagamento dos empréstimos, conforme corretamente descritos no ID 173518533. Assim, e também comprovado que o autor já efetuou o levantamento do total de R$ 22.951,75 (conforme transferências de R$ 9.548,54 em 12/05/2023 (ID no 158525423), R$ 4.092,21 em 12/05/2023 (ID no 158525960), R$ 2.793,29 em 13/07/2023 (ID no 165284481), e R$ 6.517,71 em 13/07/2023 (ID no 165285015)), mantém-se a decisão agravada.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.